Tribunal: TJSP
Processo: 0026201-16.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Juízo de retratação – Ação ordinária – Policial Militar Temporário – Pretensão voltada ao reconhecimento do vínculo empregatício e o recebimento das vantagens pecuniárias a ela atinentes – V. acórdão que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso das autoras e a remessa necessária e negou provimento ao recurso da FESP – Retorno dos autos para reapreciação pela

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - Juízo de retratação – Ação ordinária – Policial Militar Temporário – Pretensão voltada ao reconhecimento do vínculo empregatício e o recebimento das vantagens pecuniárias a ela atinentes – V. acórdão que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso das autoras e a remessa necessária e negou provimento ao recurso da FESP – Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do RE no 1.066.677/MG (Tema no 551) – Revisão do julgado original que se impõe, por força do Tema 551 do STF, inclusive quanto ao Tema 1.114/STF – Adequação do v. acórdão para Acórdão original modificado, para dar provimento ao apelo do Estado de São Paulo e julgar prejudicado o recurso do autor, com adequação aos paradigmas.